Tribunal: TJSP
Processo: 1010994-24.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oncológico
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de arrolamento da União no polo passivo da demanda e quanto à possiblidade de arbitramento equitativo de honorários advocatícios sucumbenciais – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que (i) há responsabilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de arrolamento da União no polo passivo da demanda e quanto à possiblidade de arbitramento equitativo de honorários advocatícios sucumbenciais – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que (i) há responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo desnecessária a presença da União em demanda na qual o medicamento buscado tem registro na ANVISA; e (ii) não se verificou nenhuma hipótese legal de arbitramento equitativo de honorários advocatícios sucumbenciais – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.